Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706763-64.2020.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA MARIA NADER APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JULIA MARIA NADER, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora